Tribunal: TJPA
Processo: 0005606-41.2017.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3539 - Uso de documento falso
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005606-41.2017.8.14.0133

APELANTE: TIAGO BAIA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO E USO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ABSOLVIÇÃO DO RÉU POR INEXPRESSIVA LESÃO AO BEM JURÍDICO PROTEGIDO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. I
nviável a aplicação do
princípio
da
insignificância
ao delito de falsidade de
documento

público
, pois a sua prática atenta contra relevante interesse social, pois a moral administrativa é insuscetível de valoração econômica;

2. Recurso conhecido e não provido.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal,
em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém-PA, _____ de ___________ de 2023
.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL

ORGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N°
: 0005606-41.2017.8.14.0133

CAPITULAÇÃO: ART. 297, CAPUT, E ART. 304, CAPUT, DO CPB.

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA

APELANTE:
THIAGO BAIA DOS SANTOS
(Clívia Renata Croelhas - Defensora Pública
)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
GERALDO MENDONÇA ROCHA

REVISOR: Desa.
EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

TIAGO BAIA DOS SANTOS
, por intermédio de sua defesa, interpôs recurso de apelação visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba, que o condenou

às penas de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto e pagamento de 10 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos, decorrente da prática delitiva tipificada no artigo 297,
caput
, do Código Penal.

Narra a exordial acusatória que no dia 11 de maio de 2017, por volta da 11h30min, na rodovia estadual, trecho Alça Viária, localizado no km 07, o apelante foi parado

durante uma fiscalização de rotina, quando foi solicitado para apresentar sua documentação, teria apresentado uma CNH com dados falsos e adulterada aos policiais que realizavam a fiscalização.

Oferecimento da denúncia: dia 10/10/2017 (ID.13450337).

Recebimento da denúncia: dia 25/10/2017 (ID.13450338).

Sentença: dia 28/09/2021 (ID.13450377).

Ofertada e recebida a denúncia, após regular instrução, o juízo
a quo
julgou procedente a acusação, condenando o réu nas sanções do art. 297,
caput
, do CP.

A Defensora Pública interpôs recurso de apelação. Em suas razões, postula, pela absolvição do apelante, com aplicação do princípio da insignificância ao argumento de que a lesão ao bem jurídico tutelado seria inexpressiva.

O Ministério Público, em contrarrazões recursais, pugna pelo improvimento do recurso.

Os autos foram remetidos a este Tribunal, sendo distribuídos a minha relatoria, ocasião em que determinei que fossem remetidos ao exame e parecer do
custos legis
.

O
Procurador de Justiça
GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento do recurso
com a manutenção da sentença recorrida em todos os seus termos. (ID. 1394868 – Pág. 230-232).

É o relatório.

Belém, _____ de ___________ de 2023.

Desembargador PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

I - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Presentes os pressupostos gerais de admissibilidade recursal objetivos (previsão legal, forma prescrita e tempestividade) e subjetivos (legitimidade, interesse e possibilidade jurídica), razão pela qual dele conheço.

II – DO MÉRITO:

A)
DA ABSOLVIÇÃO DO RÉU – INEXPRESSIVA LESÃO AO JURÍDICO PROTEGIDO:

Pleiteia a defesa pela absolvição do réu, alegando que sua conduta não resultou em ameaça ou lesão à fé pública, requerendo a aplicação ao caso do
princípio da insignificância
, o acolhimento da hipótese de atipicidade
material
. Entretanto, esta tese não merece prosperar.

Inicialmente, destaco que
a
autoria e a materialidade
do crime de falsificação de documento público e o uso deste pós alteração (
art. 297, caput c/c art. 304, caput, respectivamente
), encontram-se devidamente comprovadas na leitura do
Termo de Audiência de Instrução e Julgamento
(ID. 13450342), onde o acusado confessa o cometimento do delito, justificando a motivação deste, expondo que é taxista e que por ser portador de uma deficiência motora na mão esquerda e por enfrentar uma série de burocracias para a renovação da sua CNH, resolveu adulterar o documento, mas enfatizou que seria para utilizar somente durante o tempo em que tentava resolver a situação da renovação deste documento; por meio da
Perícia de Autenticidade
Documentoscópica
(ID. 13450345, p. 48 a 52) e através dos
depoimentos concisos das testemunhas-chave
do caso, os policiais que no dia do delito, realizavam a patrulha rotineira e que fizeram a apreensão do réu e constataram a alteração. (ID. 13450344).

Sobre a tese apresentada pela defesa, convém sopesar que em se tratando de crime contra a fé pública, firmou-se o entendimento na doutrina e na jurisprudência no sentido de que, não se aplica o princípio da insignificância, uma vez que o bem jurídico protegido envolve a credibilidade, a confiança das pessoas e a preservação da fé pública nos documentos particulares.

Ademais, é dominante o entendimento jurisprudencial de que o princípio da insignificância não é aplicável aos crimes contra a Administração Pública, pois a moral administrativa é insuscetível de valoração econômica. Neste sentido, a jurisprudência:

"Segundo a jurisprudência desta Corte, não se aplica o princípio da insignificância aos crimes cometidos contra a administração pública, ainda que o valor seja irrisório, porquanto a norma penal busca tutelar não somente o patrimônio, mas também a moral administrativa.”

(AgRg no AREsp n. 487.715/CE, relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 18/8/2015, DJe de 1/9/2015.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. CNH. CRIME CONTRA A FÉ PÚBLICA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, sendo o bem jurídico tutelado a fé pública, não é possível mensurar o seu valor, razão pela qual, inaplicável o princípio bagatelar. 2. Agravo regimental improvido.”

(STJ - AgRg no AREsp: 1585414 TO 2019/0280306-5, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 19/05/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2020)

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSERÇÃO DE ASSINATURA FALSA EM DOCUMENTO PÚBLICO CARACTERIZA O DELITO DO ART. 297 DO CP. NÃO CABIMENTO DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALSIDADE IDEOLÓGICA. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA EM CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A inserção de assinatura falsa em documento público ou particular caracteriza ilícito material de perigo abstrato e prescinde de resultado concreto ou de finalidade específica (dolo). Precedente. 2. O princípio da insignificância não é aplicado aos delitos cujo bem tutelado seja a fé pública. Precedente. 3. Agravo regimental não provido.”

(STJ - AgRg no AREsp: 1134866 SP 2017/0180964-3, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 10/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2021)

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, _____ de ___________ de 2023.

Desembargador PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

Belém, 14/09/2023